Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - CPF: 963.002.644-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (APELADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 756.092.154-04 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação no 1009748-06.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Global Energia Elétrica S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO –

QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECHAÇADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO, QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE REFORMA – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO NÃO VERIFICADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.

É de ser mantido o fundamento da sentença impugnada de indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por outra anterior sentença, ainda válida, proferida em ação pretérita (Ação Ordinária) também proposta pela exequente, embargada de devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009748-06.2018.8.11.0041

Apelação no 1009748-06.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Global Energia Elétrica S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela embargada de execução
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução de Titulo Extrajudicial n. 1009748-06.2018.8.11.0041
, opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

aqui apelante, em face de
Global Energia Elétrica S.A.
.

SENTENÇA (Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
a embargante de devedor,
Energisa
, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Informa tratar-se de Embargos de Devedor,
que opôs em razão da Execução proposta por
Global Energia Elétrica S.A.
, lastreada no Contrato de Cessão Onerosa de Ativos firmado em 01.9.2017, em que a exequente,
Global
, embagada de devedor, aqui apelada, transferiu uma linha de distribuição 138 Kv PCH Baruíto à executada,
Energisa
, embargante de devedor e ora apelante, no valor de R$10.468.595,18, não pagos.

Alega que a dívida executada já foi extinta pela automática compensação, em razão de eventual reconhecimento administrativo, pela
ANEEL
, da dívida anterior da exequente/embargada de devedor,
Global
, aqui apelada, para com esta distribuidora,
Energisa
, executada/embargante de devedor e apelante.

Explica que a mencionada dívida decorre do uso, pela exequente
Global
, que produz e vende energia, dos sistemas de distribuição de energia desta executada
Energisa
, desde a entrada em operação da
Global
, débito este que afirma ter sido, inclusive, reconhecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, em razão de fiscalização feita em 2009, que determinou fosse realizado o imediato pagamento pela
Global
para a
Energisa
, dos débitos retroativos a 22.4.2003, quando iniciada a operação da
Global
.

Argui que a referida dívida somava em 01.3.2018, o valor de R$19.125.608,91, quase o dobro do valor que é executado (R$10.468.595,18) e que embora o juízo de origem tenha desacolhido o pedido de compensação posto nos Embargos à Execução e os julgado improcedentes ao argumento de falta de característica da liquidez, certeza e exigibilidade do tal crédito, restou evidente a dívida e possibilidade da compensação, pela decisão da ANEEL.

Sustenta que em ação anterior, declaratória no 1006421-53.2018.811.0041, proposta em agosto de 2018 pela
Global
contra a
Energisa
, com objetivo de discutir a obrigação de pagar Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TSUD pelo uso dos sistemas de distribuição da ré, julgada improcedente (ainda sem a interposição de recurso), o juízo singular entendeu que a
Energisa
tem a possibilidade de cobrar, a partir da publicação da decisão da
ANEEL
, a cobrança da mencionada TSUD.

Após discorrer sobre o instituto da compensação, defende o reconhecimento da postulada automática compensação de valores, nos termos do art. 368 e sgts. do Código Civil.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 38649894, em que se pede o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios para 15, por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do novo CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020